Tribunal: TJPA
Processo: 0807724-89.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807724-89.2022.8.14.0000

PACIENTE: EMANOEL COSTA REIS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ART. 2º, §§2º E 3º, DA LEI Nº 12.850/2013 – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DECORRENTE DA ILEGALIDADE DA PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DA APREENSÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS CELULARES NO MOMENTO DO CUMPRIMENTO DE UM MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EXPEDIDO NOS AUTOS DE UM OUTRO PROCESSO CRIMINAL – IMPROCEDÊNCIA. Além de não se ter vislumbrado,
in casu
, quaisquer das hipóteses excepcionais para o trancamento da ação penal na via estreita do
writ
, depreende-se da leitura do art. 244, do CPP que a busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão, como se deu na situação em comento, pois, a quando do cumprimento de sua prisão preventiva, o paciente estava sendo investigado pelo crime de homicídio, daí porque os objetos ou instrumentos que ele possuía consigo serviram para a formação do conjunto probatório. Ademais,
após a referida apreensão, a autoridade policial representou pelo afastamento do sigilo de dados armazenados e do sigilo telemático dos celulares, o que foi deferido pelo juízo impetrado, de onde foram extraídos indícios do envolvimento do coacto com relevante facção criminosa, sem que isso caracterize qualquer ilicitude, já que o encontro fortuito de evidências a partir de outra investigação pode ser utilizado como meio de prova,
ex-vi
da Teoria da Serendipidade. Precedentes jurisprudenciais do STJ.
-
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL, impetrado pela advogada Nerilene Cardoso Evangelista Cory, inscrita na OAB/PA sob o nº 29.861, em favor de
EMANUEL COSTA REIS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM (ID – 9650639).

Em síntese, narra a impetrante que o paciente foi denunciado nos autos da Ação Penal nº 0813238-18.2021.8.14.0401 pela prática, em tese, do crime de organização criminosa, previsto no art. 2º, §§2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013, e que foi preso no Estado de Santa Catarina, mais precisamente no Município de Timbó, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido nos autos do Processo nº 0001531-78.2019.8.14.0006, no qual, ao final, o mesmo foi impronunciado, conforme sentença no ID – 9650653.

Aduz que durante a prisão do coacto, ocorrida no dia 22/09/2020, foram apreendidos vários objetos dele, incluindo 02 (dois) aparelhos celulares da marca SAMSUNG e 01 (um) IPHONE, os quais não foram devolvidos pela autoridade policial, sob a justificativa de não saber exatamente em qual delegacia se encontravam.

Assevera que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois o inquérito policial que deu origem à aludida ação penal se iniciou a partir da apreensão dos referidos telefones, através de liminar concedida posteriormente ao tempo da posse do bem, sendo que as provas colhidas por meio do cumprimento do mandado de prisão são ilícitas, razão pela qual requer, tão somente no mérito, o trancamento do Processo nº 0813238-18.2021.8.14.0401 por ausência de justa causa.

Os presentes autos foram distribuídos, por sorteio, ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, que, em 02/06/2022, arguiu a minha prevenção, em razão da distribuição anterior e julgamento do
Habeas Corpus
nº 0814299-50.2021.8.14.0000 (ID – 9731484).

Em 03/06/2022, acolhi a prevenção suscitada, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 9739700).

Em 06/06/2022, o juízo impetrado prestou informações (ID – 9786972).

Em 08/06/2022, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 9824622), vindo-me os autos conclusos
.

É o relatório.

VOTO

Pretende a impetrante apenas o trancamento da ação penal nº 0813238-18.2021.8.14.0401 por ausência de justa causa.
Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, destaco ser cediço que o trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
só é admitido em casos excepcionais, quando, de plano, puder ser comprovado constrangimento ilegal decorrente de manifesta atipicidade formal ou material da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade, inépcia da denúncia ou, ainda, ausência de indícios da autoria delitiva ou de prova da materialidade do crime.

Sobre o tema, GUILHERME DE SOUZA NUCCI
[1]
argumenta:

“21-A.
Excepcionalidade do trancamento:
o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional.

Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação
. A falta de tipicidade, por exemplo, é fonte de trancamento
. Verifique-se na jurisprudência: STF: ‘É pacífico a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em considerar excepcional o trancamento da ação penal, pela via processualmente acanhada do habeas corpus.
Via de verdadeiro atalho que somente autoriza o encerramento prematuro do processo-crime quando de logo avulta ilegalidade ou abuso de poder
(HCs 86.362 e 86.786, da minha relatoria; e 84.841 e 84.738, da relatoria do Ministro Marco Aurélio).’ (HC 107.187 / SP, 2ª T., rel. Ayres Brito, 06.03.2012, v.u.)”.
(grifo nosso)

In casu
, não se vislumbram,
primo ictu oculi
, quaisquer das hipóteses excepcionais para o trancamento da ação penal pela via estreita do
mandamus
.

Além disso, a meu juízo, não há que se falar em nulidade das provas obtidas por meio da apreensão dos aparelhos celulares no momento da prisão do paciente, pois, nos termos do art. 244, do CPP, a busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito.

Na situação em comento, a busca pessoal se deu no momento da efetivação da ordem de prisão preventiva, quando, por óbvio, cessou a inviolabilidade pessoal do acusado, devendo os objetos ou instrumentos que ele possuía consigo servirem para a formação do conjunto probatório. Até porque se a restrição de liberdade foi autorizada, não há razão para não ser permitida a busca pessoal, que atende a interesse público e configura medida menos severa, destacando-se, ainda, que, na ocasião da prisão, o coacto estava sendo investigado por um crime de homicídio, não se podendo excluir, à época, eventual relação dos objetos apreendidos com o fato delituoso.

Ressalte-se que, muito embora a apreensão dos telefones tenha ocorrido no contexto de outro processo, os elementos de prova dela advindos foram encontrados ao acaso, em um nítido caso de aplicação da Teoria da Serendipidade, segundo a qual o encontro fortuito de evidências a partir de outra investigação pode ser utilizado como meio de prova, sem, com isso, caracterizar qualquer ilicitude.

Ademais, como bem frisou o juízo impetrado em suas informações, após a referida apreensão, a autoridade policial representou pelo afastamento do sigilo de dados armazenados e do sigilo telemático dos celulares, o que foi deferido em 21/01/2021, como se vê na decisão juntada no ID – 9786975, de onde foram extraídos indícios do envolvimento do paciente com relevante facção criminosa.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ACESSO A DADOS DE TELEFONE CELULAR APREENDIDO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E MANDADO DE PRISÃO EMITIDOS EM DESFAVOR DO PACIENTE. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. TELEFONE CELULAR LEGALMENTE APREENDIDO. TEORIA DA SERENDIPIDADE. PROVA LÍCITA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A defesa não logrou demonstrar a nulidade do mandado de busca e apreensão que resultou no recolhimento do telefone celular do agravante.

2.
Ainda que expedido no âmbito de outro processo, não há falar em nulidade do Mandado de Busca e Apreensão que culminou no recolhimento de aparelho de telefone celular em que se verificou a existência de provas do envolvimento do agente em outro crime
.

3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 644.874 / SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14/09/2021) (grifo nosso)

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
APREENSÃO DE APARELHO CELULAR NO MOMENTO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. BUSCA PESSOAL. EXCEÇÕES DELINEADAS NO ART. 244 DO CPP
.

1. Nos presentes autos, discute-se, em suma, a possibilidade da apreensão de telefone celular pela autoridade policial, na posse do investigado, no momento do cumprimento de mandado de prisão preventiva, sem que haja mandado de busca e apreensão anterior e sem que seja lavrado auto de prisão em flagrante na mesma diligência.

2.
De acordo com Gustavo Henrique Badaró: a busca pessoal incide sobre a pessoa humana, abrangendo seu corpo, suas vestes (que é um provável meio de ocultação de coisa) e outros objetos ou coisas que estejam em contato com o corpo da vítima ou que por ela sejam transportados (bolsas, mochilas, malas etc.)
.

3. Depreende-se dos fatos narrados pela própria defesa, que o acusado não estava em sua residência nem em seu local de trabalho, mas se deslocando de um local para o outro, em via pública; e, nesse momento, foi cumprida a ordem de prisão e apreendidos os bens pessoais na posse do réu. Diante de tal narrativa,
trata-se de busca pessoal consubstanciada no momento de efetivação da ordem de prisão preventiva
.

4. Segundo o art. 244 do Código de Processo Penal, existem três hipóteses em que permitida a busca pessoal com dispensa de autorização judicial anterior, quais sejam: os casos de prisão, quando determinada a busca domiciliar ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

5.
Cabível a apreensão de aparelho celular, nos moldes delineados, pois, segundo a doutrina, a busca pessoal abrange as vestimentas usadas, os pertences móveis que o investigado esteja carregando no momento da prisão, bem como o próprio corpo
. Dessa forma,
o celular que se encontra na posse do réu, no momento da prisão, enquadra-se na definição de "pertences móveis que o investigado esteja carregando", o que torna a sua apreensão justificada
.

6.
Ressalta-se que o caso dos autos trata apenas da apreensão do aparelho celular em posse do investigado, não abrangendo, portanto, a extração dos dados com visualização das mensagens recebidas via SMS e Whatsapp, uma vez que, in casu, após a apreensão do celular, foram devidamente autorizadas pelo Juiz singular a análise e a coleta de dados e, apenas a partir daí, foram colhidas as informações
.

7. A decisão que autorizou a análise e coleta dos dados insertos no celular encontra-se devidamente fundamentada, já que, mediante dados concretos, fez alusão ao fato de que o aparelho celular poderia estar sendo usado para a prática do delito de tráfico de drogas na região.

8. Recurso em habeas corpus improvido.”
(STJ, RHC 118.451 / PR, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 04/08/2020) (grifo nosso)

Logo, não há que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento do Processo nº 0813238-18.2021.8.14.0401 e, via de consequência, em eventual trancamento, mesmo porque tal ação criminal já teve a instrução encerrada, estando na fase de apresentação das alegações finais pelas partes.

Ante o exposto,
denego
a ordem
.

É como voto.

[1]

Código de Processo Penal Comentado
. 14ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1295.

Belém, 08/07/2022